Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720627-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HUMBERTO AMADO FRASONI VERÇOSA REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO NIEDZULKA VERCOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo GILBERTO NIEDZULKA VERÇOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0705431-45.2023.8.07.0018, arbitrou o valor da causa e indeferiu o pedido de recolhimento de custas ao final do processo. Em suas razões recursais, o agravante explica que ajuizou a ação declaratória objetivando revisar as cláusulas de contrato pactuado por seu genitor quando ainda em vida, em razão de situação de necessidade econômica suportada por sua família. Afirma que não consegue arcar com o pagamento dos valores do contrato, quanto menos com as custas processuais. Sustenta que o espólio e a meeira não podem ser obrigados a se desfazerem do patrimônio, que se resume a uma residência, para o pagamento das custas processuais, uma vez que configura prejuízo ao próprio sustento. Defende a concessão da gratuidade de justiça ou que o pagamento das custas seja realizado ao final do processo. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade de justiça ao agravante ou o pagamento das custas ao final do processo. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 47180771 para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso. Manifestação apresentada no ID 47216052, nas quais o agravante esclarece que não recolheu as custas na origem e que as razões do recurso são para o deferimento da assistência judiciária gratuita ou para o deferimento do pagamento das custas ao final do processo. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, verifico que o polo ativo no presente recurso consta como o Espólio de Humberto Amado Frasoni Verçosa. Contudo, conforme consta da decisão de ID 159816838, o inventário já foi concluído e os bens e dívidas divididos. Nesse contexto, uma vez encerrada o procedimento de inventário e finalizada a partilha entre os herdeiros, a figura do espólio deixa de existir, passando a legitimidade ativa das ações que envolvam direitos do autor da herança a recair sobre os próprios herdeiros. Assim, deve o polo ativo ser retificado para constar o herdeiro Gilberto Niedzulka Verçosa. 1. PRELIMINAR – RAZÕES DISSOCIADAS O agravante requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Contudo, analisando a decisão agravada, ID 159950437 dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo não decidiu acerca da gratuidade, limitando-se a arbitrar o valor da causa e a indeferir o pedido de recolhimento das custas ao final do processo. Vejamos: O valor da causa está equivocado, já que não corresponde à parte controversa do negócio jurídico. Arbitro o valor da causa no valor da parte controversa (art. 292, II, do CPC), ou seja, a diferença entre o valor cobrado e o valor inicial, o que perfaz a quantia de R$ 344.980,53 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos). Não é cabível, pelas razões expostas, o recolhimento ao final. Recolham-se as custas no valor arbitrado, no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. De resto, não foi esclarecido o determinado. Prazo: 15 dias. Em verdade, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi a de ID 159816838, da qual o autor, ora agravante, não interpôs recurso. Assim, a matéria acerca da gratuidade de justiça é questão dissociada da decisão agravada, não merecendo ser conhecida. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, tão somente no que se refere ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos estes requisitos não se encontram presentes. Primeiramente, registre-se que, embora não haja previsão legal expressa, a jurisprudência entende possível que as custas e despesas processuais sejam pagas de forma diferida, aceitando o pagamento ao final do processo. Contudo, o deferimento deste tipo excepcional de pagamento das custas judiciais depende da comprovação robusta de que a parte não consegue arcar com as despesas naquele momento processual, o que impediria o seu direito constitucional do livre acesso ao Judiciário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Tendo a parte comprovado a impossibilidade momentânea de efetuar o pagamento imediato das despesas processuais, deve ser facultado o recolhimento das custas ao final do processo, de forma a assegurar o acesso à justiça. (Acórdão 1317706, 07211502920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo entendeu que não restou demonstrada a necessidade do espólio, mormente em razão de que era composto de fazenda e de sociedade empresarial com capital de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Vejamos a decisão de ID 159816838: Emende-se a inicial para dar valor à causa, tendo em vista o critério legal, que não é o de "alçada". Quanto aos benefícios da assistência judiciária, não me parece que haja, prima facie, demonstração da necessidade do espólio, já que este não é pessoa e não tem família para sustentar. Note-se, ademais, que o espólio era composto de fazenda, de sociedade empresarial com capital de R$ 3.000.000,00 o que afasta qualquer presunção de necessidade, inclusive pelo próprio valor da prestação assumida. De resto, ao que parece, já foi feito inventário e dividido os bens. Nesse caso, deve-se demonstrar quem assumiu o pagamento, já que quando se divide, divide tudo, inclusive as dívidas. Recolham-se, pois, as custas e façam-se os esclarecimentos, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. Prazo: 15 dias. (destaquei) Veja-se que o Juízo ainda intimou o autor para esclarecer quem assumiu o pagamento das dívidas após a conclusão do inventário e da divisão de bens, contudo, este apresentou apenas a petição de ID 159906437, na qual deixou de cumprir a ordem judicial. Nesse contexto, o autor deixou de instruir a inicial com documentos que demonstrem que não possui condições de arcar imediatamente com os encargos processuais e, mesmo depois de intimado, deixou de apresentar a explicação exigida pelo Juízo a quo. Portanto, à míngua de qualquer documento que comprove a situação financeira do autor, ora agravante, o indeferimento do pedido de recolhimento de custas ao final do processo, é medida que se impõe, o que não viola o direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Forte nas razões supra, em um juízo cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Altere-se o polo ativo recursal, para fazer constar o agravante GILBERTO NIEDZULKA VERÇOSA. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de junho de 2023 16:08:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador